Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ALFEU MACHADO (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0736405-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEM FURO TRANSPORTES LTDA - EPP AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 11h56min, do dia 16/11/2021. Compulsando detidamente os autos, denota-se que a parte requerente trouxe à colação pretensão, na qual formula pretensão liminar com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contudo, a peça vestibular do recurso de agravo de instrumento foi protocolada às 11h56m, faltando muito pouco tempo para o início do expediente normal deste Tribunal de Justiça. Não bastasse isso, a partir do cotejo dos presentes autos e à luz das diretrizes estabelecidas no art. 4o da Portaria GPR 1.860, de 03 de novembro de 2021, não se observa nenhum fato ou argumento capaz de configurar extrema urgência e gravidade a ponto de ensejar o exame do caso vertente em sede de plantão e que não possa aguardar a análise a apreciação durante o regular expediente forense. A propósito, calha transcrever a literalidade da citada norma regente deste plantão semanal: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Diante do exposto, não evidencio nenhuma hipótese que justifique a atuação deste plantonista nesta oportunidade; razão pela qual DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO(À) RELATOR(A) NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2021-11-16 12:10:06.097. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista